Tribunal: TJDFT
Processo: 0007649-81.2013.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos infringentes em face de apelação criminal que, em julgamento colegiado não unânime, reformou sentença absolutória e condenou o embargante pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3o, in fine, do Código Penal, em concurso formal com três crimes do artigo 244-B, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II – Questão sob exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a prevalência do voto minoritário que manteve a absolvição do embargante, por insuficiência do conjunto probatório para a condenação nos crimes de latrocínio consumado e corrupção de menores.
III – Razões de decidir:
3. Conquanto existam fortes indícios em relação à participação do embargante nos crimes, as provas são insuficientes para justificar a sua condenação, mormente porque, conforme sobejamente sabido, na seara penal, é preciso que fiquem comprovadas, de forma cabal, tanto a autoria quanto a materialidade da infração penal, para a condenação.
4. Havendo dúvidas quanto a autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio “in dubio pro reo”.
IV – Dispositivo:
5. Embargos infringentes providos.